Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702429-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIBELE DA COSTA VELOSO CABRAL D E S P A C H O Esclareça o agravante a que processo o presente agravo se encontra vinculado, porquanto há divergência entre o feito mencionado na inicial (0707077-32.2019.8.07.0018) e aquele constante no cadastro do pje (Processo referência - 0714043-35.2024.8.07.0018). Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito